Tribunal: TJMT
Processo: 1054138-27.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054138-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO MEDEIROS LIMA - CPF: 048.898.634-60 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXI
GIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). MEDIDOR EXTERNO. ÔNUS DA PROVA.
DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de parcial procedência da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, por supostamente não considerar a regularidade do procedimento de fiscalização realizado na unidade consumidora, sustentando que a inspeção observou as normas da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 e identificou irregularidade no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a validade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, à luz da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, bem como a responsabilidade do consumidor por eventual fraude em medidor instalado externamente à unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a legalidade do procedimento de recuperação de consumo, destacando que a concessionária não observou o art. 591 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 quanto à formalização dos
TOIs
, especialmente pela ausência de prova da entrega ao consumidor e do acompanhamento da inspeção.

O colegiado fundamenta sua decisão na inversão do ônus da prova, deferida em decisão não impugnada, e conclui que a concessionária não logrou demonstrar a existência de irregularidade imputável ao consumidor, tampouco impugnou
de forma técnica o laudo pericial judicial, o qual afastou violação, anomalias ou evidências de fraude nos medidores substituídos.

Destaca-se que o
equipamento
estava instalado externamente à residência, aplicando-se o parágrafo único do art. 167 da Resolução ANEEL n. 414/2010 (atual art. 241, parágrafo único, da Resolução n. 1.000/2021), o que afasta presunção de responsabilidade do consumidor pela suposta adulteração.

A decisão embargada considera que a cobrança se baseou em estimativa unilateral não corroborada por prova técnica idônea, o que inviabiliza sua exigibilidade.

Os embargos não demonstram omissão ou contradição interna no acórdão, mas apenas expressam inconformismo com a conclusão adotada, finalidade incompatível com a função integrativa do art. 1.022 do CPC.

Os embargos também não se prestam ao prequestionamento automático nem à rediscussão do mérito com vistas a futura interposição de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia fática e jurídica não padece de omissão ou contradição, ainda que adote fundamentação diversa da pretendida pela parte.

Não se presume a responsabilidade do consumidor por irregularidade em medidor instalado externamente à unidade consumidora, sem prova técnica inequívoca de fraude.

A ausência de entrega do TOI ao consumidor e a falta de acompanhamento da inspeção comprometem a validade do procedimento de recuperação de consumo.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito nem ao prequestionamento automático, devendo-se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 591; Resolução ANEEL n. 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.128.268/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.11.2020,
DJe
19.11.2020;

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento
à Apelação
interpost
a
pela ora embargante.

Esta
sustenta que o a
rest
o apresenta omissão e contradição quanto à análise dos elementos que

comprovam a regularidade do procedimento de fiscalização realizado na unidade consumidora
, que está em
observância
à
s normas da Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021.

Alega que a inspeção contou com acompanhamento do usuário, que recebeu documentação específica, e que o desvio de energia
encontrava-se
em área externa, fato registrado e sanado na própria ocasião.

Afirm
a que a decisão é contraditória, pois reconheceu conduta regular da
C
oncessionária e, ainda assim, manteve
a
condenação, ignorando que a inspeção identificou procedimento irregular no medidor, devidamente demonstrado na contestação.

Reitera que houve comprovação da legitimidade da fiscalização, adequada correção do equipamento e apuração de valores não faturados, o que tornaria legítima a recuperação de consumo.

Assevera que o
decisum
partiu de premissa equivocada ao exigir demonstração de autoria da adulteração, pois bastaria a constatação da irregularidade e do benefício econômico decorrente do faturamento inferior ao real.

Argumenta que o
embargad
o quitou faturas em valores reduzidos, resultando prejuízo à
C
oncessionária, independentemente de participação direta no ato que ocasionou o vício de medição.

Apresenta jurisprudência para reforçar que, comprovada irregularidade no medidor sem relação com defeito do
produto, a diferença entre consumo real e faturamento constitui dívida certa, cujo pagamento é devido.

Defende que a declaração de inexigibilidade viola a ordem jurídica ao favorecer conduta irregular e gerar indenização ao beneficiário do consumo não registrado.

R
equer saneamento dos vícios, modificação do acórdão para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais, condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para eventual interposição de
R
ecurso
E
special.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pela
Concessionária
contra o acórdão que negou provimento à sua Apelação e manteve a sentença de parcial procedência da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de
Indébito e Indenização por Danos Morais
movida por
Luis
Fernando.

Em síntese, a apelante, sustenta que o aresto apresenta omissão e contradição quanto à análise dos elementos que comprovam a regularidade do procedimento de fiscalização realizado na unidade consumidora, que está em observância às normas da Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021. E que a decisão reconheceu conduta regular da Concessionária e, ainda assim, manteve a condenação, ignorando que a inspeção identificou procedimento irregular no medidor, devidamente demonstrado na contestação.

Na decisão colegiada embargada assim ficou consignado:

“
A apelante sustenta a legalidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, argumentando que a Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 lhe confere o dever de fiscalizar e recuperar energia não faturada. Alega desnecessidade de comprovação da autoria da suposta fraude e defende a validade dos
TOIs
emitidos, acompanhados de cálculo técnico e comunicação ao consumidor.

Aduz que a sentença teria desconsiderado a regularidade da inspeção e que o laudo judicial não teria invalidado o procedimento, apenas questionado a forma de cálculo.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da
cobrança, especialmente porque houve inversão do ônus probatório em decisão não recorrida (Id 316558360).

Embora a apelante tenha emitido
TOIs
(Id 316557897/898), não foi cumprido regularmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL (...).

Foi realizada prova pericial que assim concluiu (Id 316558622 - pág. 8)
:

Logo, além da irregularidade identificada na elaboração dos
TOIs
, o perito foi contundente na constatação da inexistência de atos do apelado que pudessem caracterizar sua responsabilidade, tendo em vista não terem sido detectados problemas nas instalações de sua unidade consumidora.

O fato de o medidor encontrar-se externamente à residência do usuário afasta a presunção de sua responsabilidade, uma vez que o parágrafo único do artigo 167 da Resolução Normativa n. 414/2010 (atual artigo 241, parágrafo único, da Resolução Normativa 1.000/2021) é claro ao estabelecer que, se o equipamento está na parte externa, não se pode imputar ao consumidor irregularidade sem demonstração segura de conduta lesiva.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo e tecnicamente fundamentado, é categórico ao afirmar que os medidores substituídos não apresentaram violação ou anomalia
capaz de justificar a recuperação de consumo e que o perfil real da unidade era incompatível com as cobranças impostas.

A impugnação da apelante, além de ser genérica, está desacompanhada de contraprova técnica idônea, sendo legítima a prevalência do laudo judicial, conforme artigo 479 do CPC.

A tese de que bastaria a verificação de irregularidade sem vinculação à autoria não pode subsistir em desfavor do consumidor hipossuficiente, especialmente quando os medidores são externos e sujeitos a acesso por terceiros.

(...)

Refutam-se, assim, os argumentos da apelante sobre regularidade do procedimento e ausência de ilícito, sobretudo quando a perícia judicial aponta inexistência de fraude e fragilidade do cálculo de recuperação de consumo.

Também não procede a tese de que se trata apenas de contraprestação por energia consumida, pois o débito questionado teve origem em estimativa unilateral que não se sustenta diante da prova técnica imparcial.
”

Portanto, infere-se do aresto que foram apreciadas integralmente
as questões essenciais da controvérsia, com fundamentação clara e coerente, em estrita conformidade com o conjunto probatório e as normas aplicáveis. Conforme registrado, a análise da legalidade do procedimento de recuperação de consumo observou os preceitos das Resoluções ANEEL n. 414/2010 e
n.
1.000/2021, concluindo pela invalidade dos
TOIs
lavrados e pela ausência de demonstração de irregularidade imputável ao consumidor, especialmente porque o medidor estava instalado em área externa,
circunstância que impede presunções desfavoráveis sem prova técnica concreta.

O
julgad
o enfrentou de forma expressa a tese de que não seria necessária a comprovação da autoria da suposta adulteração e rejeitou tal argumento com base no laudo pericial produzido sob contraditório, o qual afastou a existência de violação, anomalia ou qualquer evidência de manipulação no equipamento.

A conclusão colegiada, portanto, decorre de exame minucioso de documento pericial idôneo e do descumprimento, por parte da
C
oncessionária do ônus probatório fixado pelo art
igo
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Também foi devidamente enfrentada a alegação de regularidade formal dos
TOIs
, tendo sido identificado
que não houve comprovação de entrega do
T
ermo ao usuário nem demonstração de acompanhamento adequado da inspeção, o que invalida o procedimento administrativo de recuperação de consumo.

Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à revisão do entendimento firmado pela Turma Julgadora, pois não se detecta falha lógica
, contradição
ou omissão capaz de influenciar a conclusão adotada. As teses levantadas refletem mero inconformismo com o resultado desfavorável, hipótese incompatível com o art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou
omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já
solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósit
o:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025